Tribunal: TJDFT
Processo: 0722523-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722523-69.2023.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDY DAS GRACAS VIEIRA APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por EDY DAS GRACAS VIEIRA contra a sentença de ID 67195390, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu, sem apreciação do mérito, a ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo sem apreciação do mérito, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais. Na oportunidade, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC) a ser rateado na proporção de 1/3 para cada um dos advogados das rés. A autora interpôs recurso de apelação (ID 67195395), requerendo seu recebimento no duplo efeito e pleiteando a gratuidade de justiça recursal. No mérito, alega que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Para tanto, sustenta que é pessoa idosa, aposentada, em tratamento oncológico, auferindo rendimentos provenientes de aposentadoria no valor de 1 (um) salário mínimo mensal e dependente da ajuda familiar para sua subsistência, tal como custeio do plano de saúde e despesas mensais básicas, que ultrapassam o valor de seu benefício previdenciário. Alega que inexistem nos autos qualquer prova que desabone sua declaração de hipossuficiência financeira e que os custos de suas despesas médicas são arcados por sua filha. Argumenta que a declaração de hipossuficiência financeira da pessoa física possui presunção de veracidade e carece de dilação probatória. Com estes argumentos, a apelante pleiteia os benefícios da justiça gratuita na via recursal. Ao final, postula o provimento do recurso a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça nesta via recursal. Em contrarrazões (ID 67195399), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL sustenta a inexistência de comprovação documental acerca da incapacidade financeira da apelante e postula o não provimento do recurso. ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA apresentaram contrarrazões (IDs 67195400 e 67195401) onde alegam que a apelante não foi capaz de demonstrar minimamente a sua incapacidade econômico-financeira. Assim, postulam o não provimento do recurso. É o relatório. Considerando que foi oportunizada à apelante, na origem, a comprovação de sua hipossuficiência (ID 67195318), passo à apreciação do pleito de concessão da gratuidade de justiça formulado em razões recursais. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Neste viés, deve julgador indeferir o pedido de concessão da gratuidade, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Na mesma esteira, mencionam-se julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada. Registrem-se os acórdãos adiante resumidos em suas ementas: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTOS DEMONSTRANDO VULTUOSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1818523, 07251007220228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. 1 - A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2 - Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3 - Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4 - Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Requerido, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. (...) 6 - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, os documentos apresentados pela apelante não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça requerida. Em sua petição inicial (ID 67194646), a autora postulou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, para tanto, acostou a declaração de hipossuficiência (ID 67195310) e extrato de imposto de renda (ID 67195311). Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência econômica (ID 67195318), o prazo concedido à apelante transcorreu sem qualquer manifestação, consoante se infere da consulta ao sistema Pje 1o Grau. Em virtude do indeferimento da gratuidade de justiça (ID 67195370), a parte autora interpôs o Agravo de Instrumento n. 0717855-42.2024.8.07.0000, oportunidade em que acostou, àqueles autos, os seguintes documentos: Declaração de Imposto de Renda relativa ao exercício de 2024 (ID 59159630), boletos de condomínio, telefone e energia elétrica (IDs 59159631, 59159632 e 59159633), comprovante de pagamento do plano de saúde (ID 59159634), faturas de cartão de crédito (ID 59159635) e extrato de pagamento de benefício previdenciário (ID 59159636). Observa-se que a declaração de imposto de renda de 2024 (ID 59159630, daqueles autos) revela que a apelante indica ser “vendedora e prestadora de serviços do comércio, ambulante, caixeira-viajante e camelô”, além de ter despesas médicas no montante de R$ 26.799,32 (vinte e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), valor superior aos rendimentos declarados referentes aos proventos de aposentadoria (isentos e não tributáveis). De outro lado, a fatura de ID 59159635 (daqueles autos), refere-se a um cartão Mastercard Itaú Black, revelando que a apelante mantém relacionamento com a referida instituição bancária, sem que tenha colacionado aos autos nenhum extrato bancário capaz de evidenciar sua efetiva movimentação financeira. Frise-se, ainda, que o limite total de crédito é flexível, com valor disponível para saque no exterior no montante de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), denotando que a apelante possui efetivo relacionamento bancário que autorize disponibilização de crédito neste montante. De igual forma, é preciso destacar que paga mensalidade do plano contratado no valor de R$ 2.081,91 (ID 67194649), além de arcar com cota condominial de quase R$ 700,00 (setecentos reais), dessumindo-se, daí, não ser juridicamente pobre. Acrescente-se que, a despeito de a apelante alegar que conta com a ajuda financeira de familiares para custeio de suas despesas mensais, tal fato não foi minimamente comprovado nos autos, sequer pela juntada de comprovantes de pagamento realizados por sua filha ou qualquer outro parente. Em arremate, acrescento que apesar de a apelante alegar que seus rendimentos são provenientes, unicamente, do benefício previdenciário (R$ 2.118,00 – ID 67195377), é certo que suas despesas mensais fixas (plano de saúde + cartão crédito + condomínio + luz) ultrapassam, em muito, o valor de sua aposentadoria, sugerindo que a recorrente aufere rendimentos oriundos de outra fonte. Convém destacar que, nesta via recursal, a apelante não apresentou qualquer documento apto para embasar o novo requerimento de gratuidade de justiça formulado na apelação. Sequer os extratos de contas bancárias da apelante foram acostados, a fim de se verificar eventual movimentação financeira compatível com a condição de miserabilidade. Dessa forma, inexistindo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da apelante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por inviabilizado o deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Em consequência, impõe-se à recorrente a obrigação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA formulado pela apelante, em sede recursal. Por conseguinte, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024 às 18:29:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora